Tribunal: TJDFT
Processo: 0702699-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702699-77.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLY DE ALMEIDA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando a agravante pela reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na condenação do Distrito Federal à obrigação de fornecer à agravante CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR - DOENCAS VENOSAS E LINFATICAS, no prazo máximo de 10(dez) dias, nos termos da prescrição médica apresentada. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido, nos termos da decisão proferida (ID 66003346), enquanto o processo de origem foi julgado extinto, com resolução de mérito. Em consequência, reconheço a perda superveniente do objeto e JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006